Tribunal: TRF3
Processo: 5077803-17.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
329/689)

5077803-17.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 16/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 16/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077803-17.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DIRCE MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ANÁLISE SOCIOECONÔMICA. CRITÉRIO DE MISERABILIDADE NÃO ABSOLUTO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO DA RENDA FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a concessão de benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, notadamente deficiência e hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche o requisito de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial; (ii) estabelecer se está caracterizada a condição de vulnerabilidade socioeconômica exigida pela Lei no 8.742/93.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de deficiência, nos termos do art. 20, §2o, da Lei no 8.742/93, abrange impedimentos de longo prazo que, em interação com barreiras, dificultam a participação plena na sociedade, não se restringindo à incapacidade para atos da vida diária.

4. A incapacidade para a vida laboral, ainda que coexistente com autonomia para atividades cotidianas, é suficiente para caracterizar o requisito da deficiência, conforme entendimento do STJ.

5. O laudo pericial atesta incapacidade laborativa total e permanente decorrente de enfermidades crônicas, devendo, contudo, ser considerado em conjunto com fatores pessoais e sociais, como idade, baixa escolaridade e histórico laboral.

6. A análise da deficiência não se limita ao aspecto médico, devendo o julgador considerar o contexto social, econômico e cultural do requerente.

7. O critério de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é absoluto, admitindo-se a comprovação da miserabilidade por outros meios, conforme entendimento do STF (Rcl 4374) e do STJ em recurso repetitivo.

8. O benefício previdenciário de um salário mínimo percebido por integrante idoso ou deficiente não deve ser computado na renda familiar, por aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, conforme jurisprudência do STJ.

9. O estudo socioeconômico demonstra que a renda familiar é insuficiente para suprir as despesas básicas, evidenciando situação de vulnerabilidade social.

10. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 203, V; Lei no 8.742/93, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10; Lei no 10.741/03, art. 34, parágrafo único; Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI no 1.232-1/DF; STJ, REsp no 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp no 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp no 360.202, Rel. Min. Gilson Dipp; TRF3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077803-17.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: DIRCE MARCONDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ECLAIR SOCORRO NANTES VIEIRA - MS8332-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a implantação de benefício de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição, e na Lei Federal no 8.742/93.

A r. sentença (ID 352504098) julgou o pedido inicial improcedente e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, observada a Justiça Gratuita.

Apelação da parte autora (ID 352504108), na qual requer a reforma da r. sentença. Afirma o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 353050504).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

O artigo 3o, da Constituição, elenca os objetivos da República Federativa do Brasil, quais sejam: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.”

Em vista de tais objetivos, a Constituição determinou, no âmbito da Assistência Social, a implantação de benefício destinado a garantir uma subsistência mínima para os cidadãos efetivamente necessitados, verbis:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

O benefício, de caráter não contributivo, foi regulamentado pela Lei Federal no 8.742/93, que traz os requisitos necessários à implantação.

Quanto à deficiência, o artigo 20, §2o, da Lei Federal no 8.742/93, esclarece que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” – sendo que, a teor do §10 do preceito em tela, impedimento de longo prazo é aquele que produz seus efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

A incapacidade exigida, por sua vez, não deve ser encarada como aquela que impeça a execução de todos os atos da vida diária (hipótese em que se faria necessário o auxílio permanente de terceiros), mas sim a impossibilidade de prover o seu sustento por meio do exercício de trabalho ou ocupação remunerada.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (5a Turma, REsp. no 360.202, j. 04.06.2002, DJ 01.07.2002, p. 377, Rel. Min GILSON DIPP), oportunidade em que se consignou que "O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito do legislador."

Quanto ao idoso, a partir da vigência das alterações da Lei Federal no 10.741, de 1o de outubro de 2003, exige-se a idade mínima de 65 anos (artigo 20, caput, da Lei Federal no 8.742/93).

Em ambas as hipóteses (deficiência ou idoso), exige-se prova da impossibilidade de prover a própria subsistência ou de tê-la provida pela família. O dever de assistência do Estado é, portanto, subsidiário, e não afasta a obrigação de amparo mútuo familiar. Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma desta E. Corte (ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, Dje 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Nesse sentido, a hipossuficiência econômica deve ser analisada no contexto familiar, sendo que, nos termos do artigo 20, §1o, da Lei Federal no 8.742/93, a “família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.”

No que tange ao limite de 1⁄4 do salário mínimo per capita como critério objetivo para comprovar a condição de miserabilidade, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação no 4374/PE (Rel. MIN. GILMAR MENDES), reapreciou a decisão anteriormente proferida na ADI no 1.232-1/DF, declarando a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93. Destaco da respectiva ementa o seguinte trecho:

"Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, §3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente.”

Por conseguinte, verifica-se que a decisão da Corte Excelsa entendeu que a Lei Assistencial, ao fixar a renda per capita, estabeleceu uma presunção da condição de miserabilidade, não sendo vedado que se demonstre a insuficiência de recursos para prover a manutenção do deficiente ou idoso por outros meios de prova.

Aliás, sobre esse tópico, o Superior Tribunal de Justiça, em âmbito de recurso representativo de controvérsia repetitiva, assim já se pronunciou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA C DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUANDO A RENDA PER CAPITA DO NÚCLEO FAMILIAR FOR SUPERIOR A 1/4 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A CF/88 prevê em seu art. 203, caput e inciso V a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, independente de contribuição à Seguridade Social, à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

2. Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/93, alterada pela Lei 9.720/98, dispõe que será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover à própria manutenção, ou cuja família possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

(...)

5. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

6. Além disso, em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual essa delimitação do valor da renda familiar per capita não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do beneficiado. De fato, não se pode admitir a vinculação do Magistrado a determinado elemento probatório, sob pena de cercear o seu direito de julgar.

7. Recurso Especial provido".

(3a Seção, REsp. no 1.112.557/MG, DJ 20/11/2009, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Por conseguinte, conclui-se que a referência quantitativa expressa no § 3o, do artigo 20, da LOAS, pode ser considerada como um dos critérios para a aferição de miserabilidade, sem a exclusão de outros.

No que diz respeito à exclusão, da renda do núcleo familiar, do valor do benefício assistencial percebido pelo idoso, conforme disposto no art. 34, parágrafo único, da Lei Federal no 10.741/03, colocou-se a questão de tal afastamento aplicar-se tão somente ao benefício assistencial (nos estritos termos da norma) ou, noutro giro, igualmente abarcar benefício previdenciário de qualquer natureza, desde que de igual importe. Argumentou-se que a ratio legis do artigo em questão dizia respeito à irrelevância do valor para o cálculo referenciado e, portanto, não havia justificativa plausível para a discriminação, inclusive a partir de aplicação analógica do preceituado no art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou. De início, na Petição no 7203/PE (Incidente de Uniformização de Jurisprudência), apreciada pela 3a Seção daquela Corte em 10 de agosto de 2011 (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) e, mais recentemente, no REsp no 1.355.052/SP, processado segundo o rito do art. 543-C do CPC/73, cuja ementa é a seguinte:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do art. 543-C do Código de Processo Civil e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008.

(1a Seção, REsp no 1.355.052/SP, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Logo, não deve ser considerado, no cálculo da renda familiar, o benefício no valor de um salário mínimo recebido por deficiente (artigo 34, parágrafo único, da Lei Federal no. 10.741/03) ou idoso, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamentos repetitivos (REsp no 1.355.052/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02/2015, DJe 05/11/2015).

Todavia, é necessário consignar que a aludida exclusão do rendimento de deficiente ou idoso não importa na automática concessão do benefício, devendo serem considerados os demais aspectos socioeconômicos e familiares do requerente.

No caso concreto, a parte autora nasceu em 07/03/1963 (ID 352503621), possuindo atualmente 63 anos de idade.

Quanto à deficiência, o perito judicial esclareceu (ID 352504050):

"Considerando a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), a periciada Não Apresenta Deficiência Permanente (acima de dois anos) nos critérios de Funções do Corpo, Atividades e Participação; sim, Incapacidade Laborativa Total e Permanente. Data do início da doença:27/05/2022; considerando laudo de exame de ressonância magnética da coluna vertebral às fls. 82-3 dos autos. Data do início da incapacidade: prejudicado (não há elementos).

A periciada é capaz para o pleno exercício de suas relações autonômicas, tais como, higienizar-se, vestir-se, alimentar-se, comunicar-se e locomover-se sem a ajuda de outra pessoa."

Todavia, para fins de percepção do LOAS, o impedimento exigido não deve ser encarado como aquele que impeça a execução de todos os atos da vida diária, mas aquele que, em interação com as barreiras geradas pela sociedade, impacte a vida do indivíduo e sua plena e efetiva participação em igualdade de condições com os demais.

Conforme o próprio laudo pericial, a parte autora sofre de dor lombar crônica com ciática e artrose de coluna vertebral, alterações crônicas e de evolução progressiva, de difícil controle clínico.

Por sua vez, o estudo socioeconômico (ID 352504089) evidenciou que a requerente sofre com falta de ar e dores, prejudicando a realização de atividades e necessitando do auxílio de seus familiares.

Desse modo, o preenchimento do requisito da deficiência não pode estar adstrito apenas a conclusão técnica, referenciada pelo médico, devendo o julgador analisar as provas e o contexto socioeconômico e cultural do indivíduo.

Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal:

“Contudo, em que pese a análise do perito, constata-se estarem presentes impedimentos que analisados conjuntamente a outros fatores, como histórico laboral (serviços domésticos), grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto) e idade (62 anos), restringem a sua participação no mercado de trabalho em igualdade de condições com seus pares.”

O requisito da deficiência foi preenchido.

O estudo social (ID 352504089), elaborado em 23/03/2025, consignou que a parte autora vive com seu esposo, três dependentes menores e dois maiores de idade, em imóvel alugado, composto por dois cômodos, sala e cozinha, e móveis simples.

A renda familiar consiste em R$ 1.518,00 mensais, proveniente do salário de seu marido.

Os gastos mensais, por sua vez, possuem valor total de R$ 1.821,00 mensais.

Dessa forma, entendo que o requisito socioeconômico foi preenchido. A renda mensal somada aos demais elementos fáticos indicam situação de vulnerabilidade.

É devido o benefício de prestação continuada.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em 17/06/2021 (ID 352503631).

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autora e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor das parcelas devidas até a sentença, nos termos da Súmula no 111 do STJ.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC no. 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LOAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. ANÁLISE SOCIOECONÔMICA. CRITÉRIO DE MISERABILIDADE NÃO ABSOLUTO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO DE UM SALÁRIO MÍNIMO DA RENDA FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a concessão de benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, notadamente deficiência e hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora preenche o requisito de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial; (ii) estabelecer se está caracterizada a condição de vulnerabilidade socioeconômica exigida pela Lei no 8.742/93.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de deficiência, nos termos do art. 20, §2o, da Lei no 8.742/93, abrange impedimentos de longo prazo que, em interação com barreiras, dificultam a participação plena na sociedade, não se restringindo à incapacidade para atos da vida diária.

4. A incapacidade para a vida laboral, ainda que coexistente com autonomia para atividades cotidianas, é suficiente para caracterizar o requisito da deficiência, conforme entendimento do STJ.

5. O laudo pericial atesta incapacidade laborativa total e permanente decorrente de enfermidades crônicas, devendo, contudo, ser considerado em conjunto com fatores pessoais e sociais, como idade, baixa escolaridade e histórico laboral.

6. A análise da deficiência não se limita ao aspecto médico, devendo o julgador considerar o contexto social, econômico e cultural do requerente.

7. O critério de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo não é absoluto, admitindo-se a comprovação da miserabilidade por outros meios, conforme entendimento do STF (Rcl 4374) e do STJ em recurso repetitivo.

8. O benefício previdenciário de um salário mínimo percebido por integrante idoso ou deficiente não deve ser computado na renda familiar, por aplicação analógica do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, conforme jurisprudência do STJ.

9. O estudo socioeconômico demonstra que a renda familiar é insuficiente para suprir as despesas básicas, evidenciando situação de vulnerabilidade social.

10. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício assistencial desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o e 203, V; Lei no 8.742/93, art. 20, §§ 1o, 2o, 3o e 10; Lei no 10.741/03, art. 34, parágrafo único; Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 4374/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI no 1.232-1/DF; STJ, REsp no 1.112.557/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp no 1.355.052/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp no 360.202, Rel. Min. Gilson Dipp; TRF3, ApCiv 0003058-98.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Sergio Domingues.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão